Tribunal: TJES
Processo: 0000346-91.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000346-91.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: JOCIMARA MORAES DA PURIFICACAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REMUNERAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR EFETIVO COMO PARADIGMA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentençaque condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias e daGratificação de Regência de Classe a professora contratadatemporariamente, com reflexos no 13o salário. Apelação adesiva daautora requerendo o pagamento das diferenças salariais com base novencimento inicial do professor efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal no 1.345/2007 permanece vigente e se é aplicável aos servidores temporários; (ii) estabelecer se a gratificação deve incidir sobre o 13o salário; e (iii) determinar se as diferenças salariais devem ser calculadas com baseno vencimento inicial do professor efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Regência de Classe instituída pela Lei Municipal no1.345/2007 permanece vigente, pois não foi revogada expressa outacitamente pelas Leis Municipais no 1.865/2012 e no 1.969/2013, quenão contêm previsão de revogação nem incorporam a gratificação aosvencimentos. 4. A gratificação deve ser paga a todos os professores que atuam em regência de classe, independentemente do vínculo empregatício, vistoque a legislação não estabelece distinção entre servidores efetivos etemporários. 5. A remuneração dos servidores temporários não pode ser inferior àdos efetivos que desempenham função semelhante, devendo asdiferenças salariais ser calculadas com base no vencimento inicial doprofessor efetivo para o período contratado. 6. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13o salário, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.Aplicação da prescrição quinquenal, limitando os créditos àquelesposteriores a 29.03.2017. 7. A Lei Municipal no 2.265/2018 estabelece que a remuneração dosservidores temporários deve ser fixada com base no vencimento inicialda carreira do servidor que desempenha função semelhante. A Lei Municipal no 1.969/2013, que institui o Plano de Carreira do Magistério,dispõe expressamente que a remuneração dos professorestemporários deve ser equivalente ao vencimento do padrão inicial docargo correspondente ao maior nível de titulação apresentado noprocesso seletivo. 8. A ausência de reajuste na remuneração dos professores temporáriosnos anos de 2019 a 2021, conforme comprovado nos autos, geradireito ao recebimento das diferenças salariais, tomando-se por base ovencimento inicial dos professores efetivos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: A Lei Municipal no 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação deRegência de Classe, permanece em vigor e se aplica aos professorestemporários que atuam em regência de classe.A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13o salário.As diferenças salariais dos professores temporários devem ser calculadas com base no vencimento inicial do professor efetivo para operíodo contratado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos X eXV; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 1.345/2007, arts. 1o e 2o; Lei Municipal no 2.374/2021; Lei Municipal no 1.969/2013, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível no0000344-24.2022.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3aCâmara Cível, j. 13.03.2025; TJES, Apelação Cível no0000341-69.2022.8.08.0062, Rel. Des. Eliana Junqueira MunhósFerreira, 4a Câmara Cível, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do município e, conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” ajuizada por JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, por meio da qual a Autora alega que exerceu a função de servidora temporária ocupante do cargo de Professora e sustenta, em suma, que administração municipal paga de forma diferente os profissionais do magistério contratados daqueles ocupantes de cargo efetivo, se omitindo ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal no 1.345/2007), e seus reflexos no 13o salário, além de efetuar o pagamento das Férias Anuais e do Adicional de 1/3 de forma irregular.

Assim, objetiva, em suma, o pagamento referente aos valores das diferenças salariais, considerando o vencimento base do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V-A e a Gratificação de Regência de Classe, bem como oreflexo de tais verbas nas férias e no abono anual (13o salário).

Pela sentença id 11770038, integrada pela sentença id 11770044,a MMa Juíza de Direito a quo julgou parcialmente procedentes ospedidos autorais para condenar o MUNICÍPIO DE PIÚMA ao pagamento: (a) da diferença salarial dos vencimentos fixados na legislação municipal específica no 2.374/2021 de cada ano em que foi contratada (2019, 2020 e 2021); (b) da gratificaçãoprevista na Lei Municipal no 1.345/2007, pelo período que esteveno exercício de regência de classe; (c) a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipalno 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe.

Ademais, a sentença julgou improcedente o pedido decondenação do Município ao pagamento da diferença das férias eadicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação previstana Lei Municipal no 1.345/2007, bem como o pedido decondenação do Município ao pagamento de férias e adicionalobservando 45 (quarenta e cinco) dias. Por fim, declarou aprescrição dos créditos resultantes da relação de trabalhorelacionados ao período anterior à 29.03.2017.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PIÚMA interpôs recurso deapelação id 11770045, em que sustenta, em síntese: (a) quepagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e omontante fixado nas leis específicas das contrataçõestemporárias dos anos de 2019 a 2021; (b) que houve arevogação da Lei Municipal 1.345/2007 pelas Leis 1.865/2012 e1969/2013; (c) a inaplicabilidade da Lei 1.345/2007 aoscontratados temporários.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11770048), pugnando,em síntese, pela manutenção da sentença. Ademais, interpôsapelação adesiva (id 11770049), na qual “requer a modificação dasentença no sentido de determinar que o Município Recorridoefetue o pagamento indenizatório referente às diferençasapuradas com ao salário recebido nos exercício de 2019 a 2021em relação ao vencimento do início da carreira do professorefetivo.”

Por seu turno, o MUNICÍPIO DE PIÚMA apresentoucontrarrazões ao apelo adesivo da autora (id 11770053), infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimentodo apelo.

É, em resumo, o Relatório.Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000346-91.2022.8.08.0062

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA/APELANTE: JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” ajuizada por JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, por meio da qual a Autora alega que exerceu a função de servidora temporária ocupante do cargo de Professora e sustenta, em suma, que administração municipal paga de forma diferente os profissionais do magistério contratados daqueles ocupantes de cargo efetivo, se omitindo ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007), e seus reflexos no 13º salário, além de efetuar o pagamento das Férias Anuais e do Adicional de 1/3 de forma irregular. Assim, objetiva, em suma, o pagamento referente aos valores das diferenças salariais, considerando o vencimento base do cargo de provimento efetivo de Professor PA-V-A e a Gratificação de Regência de Classe, bem como o reflexo de tais verbas nas férias e no abono anual (13º salário).

Pela sentença id 11770038, integrada pela sentença id 11770044, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o MUNICÍPIO DE PIÚMA ao pagamento: (a) da diferença salarial dos vencimentos fixados na legislação municipal específica nº 2.374/2021 de cada ano em que foi contratada (2019, 2020 e 2021); (b) da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe; (c) a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe.

Ademais, a sentença julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional observando 45 (quarenta e cinco) dias. Por fim, declarou a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.03.2017.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PIÚMA interpôs recurso de apelação id 11770045, em que sustenta, em síntese: (a) que pagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e o montante fixado nas leis específicas das contratações temporárias dos anos de 2019 a 2021; (b) que houve a revogação da Lei Municipal 1.345/2007 pelas Leis 1.865/2012 e 1969/2013; (c) a inaplicabilidade da Lei 1.345/2007 aos contratados temporários.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11770048), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença. Ademais, interpôs apelação adesiva (id 11770049), na qual
“requer a modificação da sentença no sentido de determinar que o Município Recorrido efetue o pagamento indenizatório referente às diferenças apuradas com ao salário recebido nos exercício de 2019 a 2021 em relação ao vencimento do início da carreira do professor efetivo.”

Por seu turno, o MUNICÍPIO DE PIÚMA apresentou contrarrazões ao apelo adesivo da autora (id 11770053), infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Como se vê, trata-se de ação ordinária movida por JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO, professora em contratação temporária, em face do Município de Piúma, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda autoral em dispositivo assim consignado,
in verbis
:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, os vencimentos fixados na legislação municipal especifica nº 2.374/2021 de cada ano em que foi contratada, ora 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº2.335/2019) e 2021 (Lei nº 2.374/2021), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, sob os fundamentos acima expostos.

E) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional observando 45 (quarenta e cinco) dias, sob os fundamentos acima expostos.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.03.2017, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.”

Em seu arrazoado recursal, o Município Apelante sustenta que realizou o correto pagamento dos vencimentos, pois pagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e o montante fixado nas leis específicas das contratações temporárias de cada ano - 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº 2.335/2019), 2021 (Lei nº 2.374/2021).

Ao que se vê, sobre este capítulo, a sentença hostilizada consignou que
“a autora foi contratada como Professora PA em designação temporária nos anos de 2019 a 2021 (pág. 195/199 do pdf).
Assim, é devido a autora receber seus vencimentos obedecendo a regra específica fixada na legislação municipal de cada ano em que foi contratada, ora 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº 2.335/2019) e 2021 (Lei nº 2.374/2021).
”

Neste sentido, diferentemente do que alega o Apelante, a sentença não fixou os valores de condenação de tal rubrica e não tendo sido comprovado, indene de dúvidas, o correto pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2019 a 2021, é devida a condenação do ente municipal, cujo
quantum debeatur
deverá ser objeto de liquidação de sentença, tal qual determinou o juízo
a quo
na sentença objurgada.

Todavia, considerando a existência de apelo adesivo da Servidora Apelada, concernente ao capítulo analisado (id 11770049), a sentença recorrida merece ajuste apenas quanto ao paradigma, sendo que tal diferença a ser apurada deverá considerar o vencimento básico do professor efetivo de cargo semelhante para o período contratado, uma vez que
“a remuneração dos servidores contratados em designação temporária não pode ser menor do que a remuneração básica dos servidores que desempenham função relacionada, ainda que a lei específica que autoriza a contratação in concreto contenha previsão diversa”
(TJES - Apelação Cível nº 0000344-24.2022.8.08.0062; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.03.2025).

Avançando, com relação à gratificação de regência de classe, a Lei Municipal nº 1.345/2007 (que instituiu as gratificações), estabelece o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base para docentes que atuem em regência de classe, nos termos dos arts. 1º e 2°, veja-se:

“Art. 1º
O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe”.

“Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo.

Parágrafo único. No caso de servidor com dois vínculos, a gratificação somente incidirá em um deles.”

Analisando os dispositivos legais transcritos acima, é possível aferir que legislação indica que a gratificação se destina a todos os servidores do magistério em exercício de regência, não havendo discriminação quanto ao vínculo efetivo ou temporário, bastando que esteja em “exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental”.

Ademais,
“ao contrário do alegado pelo ente municipal requerido, a interpretação lógico sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 permite aferir que não há distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe, pois enquanto o art. 1º que trata desta vantagem econômica utilizou a expressão “servidor do magistério”, nitidamente com o escopo de abarcar todos os professores da rede municipal de ensino que atuem diretamente na sala de aula, independentemente do regime jurídico a que está submetido, o art. 2º que cuida de gratificação pelo exercício de função pedagógica foi expresso em restringir tal benesse ao “servidor efetivo”. Em outras palavras, quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada gratificação aos professores efetivos assim o fez, não podendo o Poder Executivo adotar interpretação restritiva em relação à gratificação de regência de classe, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes e da legalidade.”
(TJES - Apelação Cível nº 0000341-69.2022.8.08.0062; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.02.2025).

Além disso, a sentença fustigada reconheceu, acertadamente, que não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que, diferentemente do que alega o Apelante, a Lei Municipal nº 1.865/2012 e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (as quais dispõem sobre o estatuto, o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tácita.

Sobre o tema, cumpre destacar as acuradas considerações coligidas pela eminente e culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira quando do julgamento da apelação cível nº 0000345-09.2022.8.08.0062, caso semelhante ao
sub examine,
cujas razões se aplicam ao presente feito:

“[...] Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tácita, tal como ocorreu quando os municípios de Itapemirim-ES e Anchieta-ES implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira contra legem.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, bastando que seja observada a garantia da irredutibilidade vencimental, o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula, mesmo tendo sido contratada temporariamente.”

Por fim, ao apreciar a ação judicial de outros servidores do magistério de Piúma, em situações análogas ao presente caso, esta Corte de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento aqui consignado, conforme os arestos a seguir transcritos, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe
. (TJES - Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os pedidos de servidora pública municipal no cargo efetivo de professor, para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, além do reconhecimento de pagamento retroativo. O ente municipal sustenta, em síntese, a revogação tácita da gratificação pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, incorporação aos vencimentos e ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora, pleiteando a revogação da justiça gratuita e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) determinar se a gratificação deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias; (iii) analisar a configuração de sucumbência recíproca para fins de redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente, pois as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não trouxeram dispositivo expresso de revogação ou incorporação ao vencimento, conforme exige o art. 2º, § 1º, da LINDB. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, conforme disposto na Lei nº 1.345/2007, art. 1º, e no art. 49 da Lei nº 1.969/2013, que reconhece a incidência de vantagens pecuniárias sobre a remuneração dos servidores.
A sucumbência recíproca não se configura, visto que os pedidos principais foram acolhidos, sendo indeferido apenas o pagamento de férias com acréscimo referente ao período de 2017, o que não altera a responsabilidade integral do Município pelos ônus processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação de Regência de Classe, permanece em vigor e não foi revogada tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, enquanto o servidor estiver no exercício de regência de classe. Não se configura sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos, sendo indeferidos apenas pedidos acessórios. (TJES - Apelação Cível nº 0001236-64.2021.8.08.0062; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.02.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. [...] 3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores. 4
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo.
5. A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2.265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes. 6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. (TJES - Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.02.2025)

Portanto, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante ao reconhecer o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, observado o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Honorários a serem fixados nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR JOCIMARA MORAES DA PURIFICAÇÃO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Em suas razões (id 11770049), a Apelante
“requer a modificação da sentença no sentido de determinar que o Município Recorrido efetue o pagamento indenizatório referente às diferenças apuradas com o salário recebido nos exercício de 2019 a 2021 em relação ao vencimento do início da carreira do professor efetivo.”

Sem delongas, merece prosperar a tese recursal.

Conforme já delineado alhures, acerca da diferença salarial percebida pela servidora, a sentença recorrida consignou que
“a autora foi contratada como Professora PA em designação temporária nos anos de 2019 a 2021 (pág. 195/199 do pdf).
Assim, é devido a autora receber seus vencimentos obedecendo a regra específica fixada na legislação municipal de cada ano em que foi contratada, ora 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº 2.335/2019) e 2021 (Lei nº 2.374/2021).
”

Vê-se que o Município editou referidas Leis a fim de autorizar a contratação de professores por tempo determinado, oportunidade em que restou fixada, em cada Lei, a remuneração a ser percebida pelos candidatos habilitados e designados para o exercício da função em caráter temporário.

Por oportuno, esclarece-se que tal contexto não fere o Princípio Constitucional da Igualdade, como alega a recorrente, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“a justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos”
(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, STF).

Não obstante, nas mencionadas Leis Municipais (nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021) é possível perceber que é comum à todas a aplicação das disposições da Lei nº 2.265/2018 (que institui o regime jurídico da contratação temporária de servidores), a qual dispõe, em seu artigo 9º que a remuneração dos contratados temporariamente será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do servidor que desempenha função semelhante:

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante.

Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Além disso, cumpre registrar que a Lei Municipal nº 1.969/2013 (que institui o Plano de Carreira do Magistério), além de autorizar a contratação em caráter temporário, prevê, expressamente, a paridade salarial do servidor temporário em relação a remuneração equivalente ao vencimento do cargo de padrão inicial do correspondente:

Art. 82 – A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições:

[...]

V. a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Embora o município tenha editado Leis específicas autorizando a contratação de professores temporários com fixação de remuneração em cada ato, o próprio ente municipal reconhece que não observou a implementação da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos, de forma que os contratados temporários receberam seus salários de acordo com os vencimentos iniciais da carreira dos professores efetivos sem contemplar os reajustes (fl. 71).

Corroborando tal aspecto, depreende-se do documento de fl. 56 dos autos, emitido pela Diretoria de Recursos Humanos do Município de Piúma, que os vencimentos base para professores Efetivos PA-V-A 25 horas são superiores aos vencimentos previstos nas Leis nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021, indicando irregularidade para os pagamentos relativos aos anos de 2019 a 2021, portanto.

Assim, em que pese o Juízo
a quo
tenha reconhecido que a autora faria
jus
ao recebimento das eventuais diferenças remuneratórias existentes entre o salário que percebeu e a remuneração prevista nas citadas Leis Municipais nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021, o correto,
in casu
, seria determinar a observância do paradigma como sendo os vencimentos iniciais da carreira dos servidores efetivos que desempenham funções compatíveis com o servidor DT.

Neste sentido já se posicionou esta Colenda Quarta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007.
2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável.
3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0000345-09.2022.8.08.0062; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.10.2024)

Assim, tem-se que
“a remuneração dos servidores contratados em designação temporária não pode ser menor do que a remuneração básica dos servidores que desempenham função relacionada, ainda que a lei específica que autoriza a contratação in concreto contenha previsão diversa”
(TJES - Apelação Cível nº 0000344-24.2022.8.08.0062; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.03.2025).

Pelas razões coligidas e não tendo sido comprovado, de forma cabal, o correto pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2019 a 2021, deve o Município pagar a diferença salarial, considerando o vencimento básico do professor efetivo de cargo semelhante para o período contratado,
quantum
a ser apurado em fase de liquidação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe provimento,
para condenar o Município Apelado ao pagamento da remuneração da apelante nos anos de 2019 a 2021, deve o Município pagar a diferença salarial, considerando o vencimento básico do professor efetivo de cargo semelhante para o período contratado, quantum a ser apurado em fase de liquidação, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)